Tribunal: TJES
Processo: 5000458-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000458-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DESTINAÇÃO DE PERCENTUAL DO ACORDO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELA GUARDA MUNICIPAL. AQUISIÇÃO PELO PRÓPRIO JULGADOR E POSTERIOR INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO EFETIVA. DESTINAÇÃO AO ESTADO. OFENSA A COISA JULGADA. DISCRICIONARIEDADE DO GESTOR PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.

1.
Com o intuito de dar concretude ao comando sentencial transitado em julgado que direcionou o percentual de 15% (quinze por cento) para aplicação direta em equipamentos para a Guarda Municipal, fora então deflagrado,
ex officio
, o procedimento especial de jurisdição voluntária originário, tendo o próprio julgador
a quo
adquirido os bens para a entrega ao agravante.

2.
Nada obstante, disponibilizado os equipamentos ao agravante, quais sejam, 11 (onze)
tablets
e 10 (dez) gps’s veiculares, restou apurado que tais não estariam em efetivo uso, muito em razão da pendencia da contratação de empresa prestadora de serviço de dados de internet móvel.

3.
Determinação

de entrega, à PMES, de 11 (onze)
tablets
inicialmente adquiridos para utilização nas viaturas da Guarda Municipal.

4.
Em respeito i
mutabilidade
característica da
coisa julgada, não poderia o julgador
a quo
ultrapassar o comando dispositivo da
sentença proferida
nos autos da ação civil pública e redirecionar os equipamentos adquiridos em prol da Guarda Municipal para a PMES.

5.

Sobreleva que os bens doados já foram incorporados ao patrimônio da municipalidade, valendo
consignar que o Gestor Público possui discricionariedade na aplicação dos recursos colocados a sua disposição, ainda que sujeitos, posteriormente, a fiscalização.

6.
Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000458-64.2022.8.08.0000

AGTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com requerimento de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 2039160, p. 05-06) por meio da qual o julgador
a quo
, em sede de procedimento especial de jurisdição voluntária, iniciado
ex officio
para dar concretude ao que restou estabelecido na sentença proferida nos autos da ação civil pública nº 0003853- 97.2014.8.08.0011, determinou a expedição de mandado de entrega, à PMES, de 11 (onze)
tablets
inicialmente adquiridos para utilização nas viaturas da Guarda Municipal.

Em suas razões recursais (ID 2039137, p. 01-19),
o agravante alinha os seguintes fundamentos para obter a reforma da decisão objurgada: (i) em sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação civil pública nº 0003853-97.2014.8.08.0011, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de Proeng Serviços Ltda, restou estabelecido o percentual de 15% (quinze por cento) para a aplicação direta em equipamentos junto a Guarda Municipal; (ii) individualizados os equipamentos e realizada as respectivas aquisições, tais foram entregues à municipalidade; (iii)
por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança, Guarda Civil Municipal e Coordenação de TI, foi desenvolvido o projeto de utilização dos equipamentos, sendo identificada a
“necessidade de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para fornecimento de chip e plano de dados móveis”
; (iv) nada obstante, o julgador
a quo
, após requisitar informações da Corregedoria da Guarda Municipal e colher a manifestação do
parquet
, determinou o recolhimento dos equipamentos e imediata entrega à PMES; (v) na oportunidade, 11 (onze)
tablets
já foram recolhidos em virtude da aludida determinação; (vi) o julgador
a quo
agiu em afronta ao art. 494 do CPC, devendo ser restabelecido o consignado na sentença proferida
nos autos da ação civil pública nº 0003853-97.2014.8.08.0011, sob pena de ofensa a coisa julgada, e; (vii) ademais, possui interesse nos bens adquiridos, urgindo destacar que existem procedimentos para a plena utilização dos respectivos, não sendo dado ao Poder Judiciário interferir nas ações do Poder Executivo.

Pois bem. Por ocasião da sentença proferida
nos autos da ação civil pública nº 0003853-97.2014.8.08.0011, restou assim estabelecido (ID 2039144, p. 01-03):

[...] Por determinação deste juízo, houve depósito no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por parte da empresa requerida, como forma de caução para atos judiciais, sendo que em razão de proposta de acordo realizada por este juízo a empresa concordou em proceder o depósito de outros R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 10 (dez) parcelas de R$ 5.00,00 (cinco mil reais), iguais e sucessivas, para finalização da demanda.

O Ministério Público concordou com a proposta em relação ao pagamento a ser efetuado pela empresa, apontando percentual de 10% (dez por cento) para aplicação junto à Guarda Municipal, divergindo apenas nesse ponto ao proposto por este magistrado, que sugeriu o
quantum
de 20% (vinte por cento) para aplicação direta em equipamentos que foram solicitados pela GCM. Desnecessária a intimação do Município, diante do fato de que nenhuma obrigação lhe será imposta.
Nesse sentido, primeiramente,
HOMOLOGO o acordo avençado para que surjam seus efeitos legais,
devendo a empresa requerida proceder junto à conta judicial aberta anteriormente o depósito do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 10 (dez) parcelas no valor unitário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada qual, sucessivas, vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias após a intimação desta senteça e as demais a cada 30 (trinta) dias, sob pena de multa.
Fixo o percentual de 15% (quinze por cento) para aplicação direta em equipamentos para a Guarda Municipal, conforme solicitado pela Corregedoria do referido órgão, em ofício em anexo, entendendo que o referido percentual constitui valor intermediário entre o proposto pelo MP e o proposto por este magistrado neste acordo, sendo suficiente para maior atendimento da área temática deste processo e por outro lado, um pequeno investimento em área de interesse geral da comunidade que é a segurança pública.
A aplicação dos recursos nas áreas estabelecidas será procedida em caderno processual apartado, para fins de melhor controle e celeridade, servindo o ofício da Corregedoria da GCM como
start
para aplicação do recurso a que lhe compete.
O MP deverá informar ao juízo a forma de aplicação do recurso destinado a área temática do processo para
start
de aplicação, podendo se utilizar por analogia do procedimento destinado à liquidação de sentença.

EXTINGO O FEITO com resolução do mérito,
em razão do acordo, ressalvando-se atuação administrativa dos órgãos competentes, vedando-se
bis in idem
em relação ao objeto desta demanda. [...]

Neste diapasão, com o intuito de dar concretude ao comando que direcionou o percentual de 15% (quinze por cento) para aplicação direta em equipamentos para a Guarda Municipal, fora então deflagrado,
ex officio
, o procedimento especial de jurisdição voluntária originário, tendo o próprio julgador
a quo
adquirido os bens para a entrega ao agravante (ID’s 2039145, p. 04-17 / 2039146, p. 01-17 / 2039147, p. 01-04 e 12-15 / 2039148, p. 01-07 / 2039150, p. 01-12 / 2039152, p. 01-07).

No ponto, o julgador
a quo
, com o auxílio técnico da rede mundial de computadores e, ainda, através de dialogo com um dos peritos em engenharia que atuam na Comarca, encontrou o modelo de
tablet
mais indicado para utilização no meio policial e o seu provável valor de mercado, quando então solicitou orçamento a uma empresa local, consignando inexistir
“grandes ofertas na internet”
. Ainda, sob a justificativa de que o preço mais baixo seria da empresa local, solicitou que os aludidos equipamentos fossem levados à sala de audiência, para fins de confirmação dos pressupostos de configuração exigidos.

Na oportunidade, peço vênia para transcrever o seguinte despacho proferido pelo julgador
a quo
, Dr. Robson Louzada Lopes, datado de 17/09/2019 (ID 2039145, p. 06):

[...] Foi determinada a abertura de um caderno anexo, em razão de peculiaridade aqui apresentada, onde o próprio magistrado procederá a aquisição de bem para entrega em doação ao Município, havendo também maior facilidade de manuseio de papéis, evitando tumulto nos autos principais.

Restou acordado na sentença homologatória a utilização de 15% (quize por cento) do valor total disponibilizado para equipamento para a guarda municipal. O atual extrato da conta judicial em anexo demonstra que o saldo atualizado é de R$ 178.455,32 (cento e setenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Somando-se este valor ao total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que serão pagos parceladamente pela empresa requerida, há o montante total de R$ 228.455,32 (duzentos e vinte e oito mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos) disponíveis para aplicação nos termos fixados na sentença homologatória. Nesse sentido, o valor a ser convertido em equipamentos para doação a guarda municipal é de R$ 34.268,29 (trinta e quatro mil e duzentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos).

O valor é uma doação da empresa requerida, devendo apenas este magistrado analisar qual a necessidade do município em relação à guarda civil municipal efetuar a aquisição do equipamento e sua posterior doação, primando pela verificação de qualidade e compatibilidade com o preço de mercado.

Em análise do ofício remetido pela Egrégia Corregedoria da GCM e em constante diálogo direto com o Corregedor, assim como com o atual Secretário de Segurança Pública, foi verificado que há a necessidade de aquisição dos equipamentos indicados para implantação e uso pelos GCM nas viaturas para possibilitar o acompanhamento da patrulha realizada por GPS, além de chamadas por meio de aplicativo desenvolvido pela empresa pública (DATACI). Referidos equipamentos também servirão para preenchimento eletrônico de boletins de ocorrência, melhorando em muito a eficiência no atendimento ao cidadão, numa ação pioneira no ES. Um dos “tablets” será utilizado pela ouvidoria da GCM para atendimento da população.

A empresa de tecnologia da informação DATACI enviou ofício informando quais os requisitos técnicos necessários para os equipamentos (tablets), assim como os rastreadores veiculares, a fim de dar materializada ao uso.

Em relação aos “tablets”, este magistrado utilizou a ferramenta de auxílio técnico da internet para visualizar que existem equipamentos específicos para utilização em condições adversas, como o meio policial, notadamente pela temperatura a que se expõem os aparelhos, assim como umidade e choques por quedas. Ao dialogar informalmente com um dos peritos em engenharia que servem a esta unidade, foi pelo mesmo indicado, entre outros, o modelo “active 2” da marca Samsung, tendo este magistrado observado que é o de melhor preço e qualidade entre os indicados e possui as configurações solicitadas pela DATACI. Suas especificações podem ser encontradas no sítio eletrônico https...

Utilizando-se também da internet como ferramenta de auxílio, este magistrado observou que o valor de mercado de um aparelho modelo “active 2” da referida marca orbita numa média de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme os conhecidos sítios eletrônicos “mercadolivre” e “lojas americanas”.

Buscando ainda um preço mais baixo, este magistrado solicitou orçamento a empresa local WJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. Conforme documento anexado a estes autos, a empresa oferece os mesmos aparelhos pelo preço unitário de R$ 2.199,00 (dois mil cento e noventa e nove reais). Referidos aparelhos não são comercializados em lojas comuns. Como se trata de produto específico para determinado setor (engenharia de campo, policial, militar etc), não há grandes ofertas na internet.

O preço mais baixo apresentado é da referida empresa acima indicada, acreditando este magistrado que mesmo não se tratando de verba pública, as cautelas necessárias para evitar desperdício e adquirir o melhor equipamento pelo melhor preço foram observadas razoavelmente.

Nesse sentido, oficie-se à empresa indicada, solicitando a trazida dos aparelhos à sala de audiências na data de 19 de setembro de 2019 às 14h, para que seja certificado pela empresa de tecnologia da informação DATACI que referidos “tablets” atendem os pressupostos de configuração exigido para implantação do sistema da guarda municipal. Ao mesmo tempo, oficie-se ao Diretor da DATACI para que destaque um servidor para referida certificação na mesma data e horário. [...]

Realizada, então, a conferência, foi procedida a compra dos
tablets
(ID 2039148, p. 07), com a liberação de alvará judicial (ID 2039148, p. 06).

Idêntico procedimento foi adotado para os rastreadores veiculares, conforme despacho abaixo transcrito, datado de 05/11/2019 (ID 2039150, p. 01-02):

[...] Conforme dito anteriormente, a empresa de tecnologia da informação DATACI enviou ofício informando quais os requisitos técnicos necessários para os equipamentos (tablets), assim como os
rastreadores veiculares
, a fim de dar materialidade ao uso. A referida indicação se encontra em fls. 12 dos autos apontando como fabricante ou fornecedora a empresa SUNTECH DO BRASIL.

Em contato com a referida empresa, verificou-se que não existe por parte da mesma a venda direta. O impresso em anexo mostra a tabela de modelos, sendo que são necessárias 10 unidades do
modelo ST 340U.

Utilizando-se também da internet como ferramenta de auxílio, este magistrado observou que o valor de mercado de um aparelho modelo ST 340U da referida marca orbita numa média de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a unidade, conforme os conhecidos sítios eletrônicos “mercadolivre” e “Globaltic”.

Buscando ainda um preço mais baixo, este magistrado solicitou orçamento a empresa local WJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA e também da empresa SYSTECH INFORMÁTICA. Conforme documento anexado a estes autos, a primeira oferece os mesmos aparelhos pelo preço unitário de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e a segunda pelo preço unitário de 579,00 (quinhentos e setenta e nove reais). Referidos aparelhos não são comercializados em lojas comuns. Como se trata de produto específico para determinado setor, não há grandes ofertas na internet, devendo ainda ser considerado que resta impossível a este magistrado adquirir mercadoria pela internet em razão dos riscos envolvidos.

O preço mais razoável apresentado é da empresa WJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA acima indicada, acreditando este magistrado que mesmo não se tratando de verba pública, as cautelas necessárias para evitar desperdício e adquirir o melhor equipamento pelo melhor preço foram observadas razoavelmente.

Nesse sentido, oficie-se à empresa indicada, solicitando a trazida dos aparelhos à sala de audiências na data de 07 de novembro de 2019 às 14h, para que seja certificado pela empresa de tecnologia da informação DATACI que referidos “rastreadores atendem os pressupostos de configuração exigido para implantação do sistema da guarda municipal. Ao mesmo tempo, oficie-se ao Diretor da DATACI para que destaque um servidor para a referida certificação na mesma data e horário.

Oficie-se ainda ao Corregedor da GCM para que comparece ao mesmo local e horário para que posteriormente à certificação, receba os aparelhos para patrimonialização. [...]

Igualmente realizada a conferência dos rastreadores, foi procedida a compra (ID 2039152, p. 07), com a liberação de alvará judicial (ID 2039152, p. 06).

Deixo consignado que o atípico procedimento adotado pelo julgador
a quo
não passou despercebido pelo
parquet
, tendo este assim consignado por ocasião de sua primeira manifestação no feito originário, em petição datada de 07/10/2019, no que interessa (ID 2039148, p. 11-13):

[...] Na hipótese, conquanto este órgão ministerial não considere tratar-se rigorosamente de procedimento de jurisdição voluntária (visto que esta demandaria petição inicial e capacidade postulatória [art. 720 CPC], citação [art. 721] etc.), a autuação da missiva do ente público municipal, consoante fundamenta o r. despacho, decorreu da peculiaridade da circunstância de que, ao invés de expedição de alvará para levantamento da quantia (ou transferência bancária), houve a aquisição dos equipamentos diretamente pelo Juízo, bem como para “maior facilidade do manuseio de papéis, evitando tumulto nos autos principais”. [...]

Posteriormente, ainda foi realizada audiência para apresentação dos trabalhos envolvendo a utilização dos equipamentos (ID 2039154, p. 10-11).

Nada obstante, disponibilizado os equipamentos ao agravante (ID’s 2039148, p. 15 / 2039152, p. 08-09 / 2039154, p. 03), quais sejam, 11 (onze)
tablets
e 10 (dez) gps’s veiculares, restou apurado que os primeiros não estariam em efetivo uso, muito em razão da pendencia da contratação de empresa prestadora de serviço de dados de internet móvel (ID’s 2039153, p. 07-08 e 16) e também da ausência de viaturas (ID’s 2039154, p. 10-11 / 2039155, p. 01-03 / 2039158, p. 12-16 / 2039159, p. 03-04 / 2039159, p. 05-06).

Lado outro, a PMES, tomando conhecimento do fornecimento de equipamentos eletrônicos ao agravante, bem como que tais estariam inoperantes, demonstrou interesse na doação dos respectivos, a fim de serem utilizados na segurança pública (ID’s 2039154, p. 14 / 2039160, p. 03).

Nesta contextura, o julgador
a quo
proferiu a decisão objurgada, transcrita abaixo (ID 2039160, p. 05-06):

[...] Este procedimento especial de jurisdição voluntária foi iniciado para dar concretude ao que foi estabelecido em acordo em ação civil pública, onde restou indicada a aplicação de valores para o uso da guarda municipal.

Mediante a indicação da Corregedoria da GCM, foram adquiridos 11 tablets para posterior utilização pelos GCMs nas viaturas em sistema inovador realizado pela empresa de TI do Município. Os equipamentos foram entregues em 04.11.2019, conforme documento de fls. 60 dos autos. Necessário registrar que mesmo diante da entrega dos equipamentos, não houve por parte do município as diligências necessárias para iniciar a operação com os referidos equipamentos. A última tentativa por parte do MP e deste juízo para operação dos equipamentos ocorreu em 05 de fevereiro de 2.021, conforme ata de reunião constante dos autos, sendo que mesmo assim, a inércia dos gestores da GCM se mantém.

Registro que a PMES solicita a conversão dos tablets para sua posse, a fim de que sejam postos em operação, alertando inclusive acerca do perigo de se tornarem obsoletos, conforme fls. 110 em 22 de junho de 2.021.

Sob este apecto o Ilustre representante do Ministério Público, não se opõe ao uso pela PM, uma vez que ouvido o Corregedor da GCM, este confirma que os atos dependem da secretaria de segurança do município, o que passados quase dois anos, não se concretizam.

Ressalto que os equipamentos, por serem praticamente computadores de mão, possui contra si o tempo. Não por em operação, significa permitir que se tornem obsoletos, havendo perda dos recursos investidos na segurança, conforme acordo em ACP.

Neste sentido, diante da concordância do MP e do que consta do ofício de fls. 151, onde o setor competente da PMES informa que possui condições de uso imediato dos equipamentos, determino seja expedido mandado de entrega dos tablets indicados, devendo o diretor da DATACI ou autoridade que o substituiu, proceder a entrega dos equipamentos aos oficial de justiça que deverá em ato seguinte, depositá-los na secretaria da 1ª vara para posterior entrega a polícia estadual.

Intimem-se, desta decisão por ofício, o Corregedor da GCM e o Diretor de Inteligência da PMES.

Intime-se por remessa o MP.

Cumpra-se. [...]

Para além do atípico procedimento adotado pelo julgador
a quo
para dar concretude ao estabelecido na sentença proferida
nos autos da ação civil pública nº 0003853-97.2014.8.08.0011,
compartilho do entendimento externado pelo Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves por ocasião da decisão concessiva do efeito suspensivo de que o pleito recursal deve ser provido.

Em respeito imutabilidade característica da coisa julgada, não poderia o julgador
a quo
ultrapassar o comando dispositivo da sentença proferida
nos autos da ação civil pública nº 0003853-97.2014.8.08.0011 e redirecionar os equipamentos adquiridos em prol da Guarda Municipal para a PMES.

A propósito,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Com efeito, de acordo com o artigo 502, do CPC/15, Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, detendo força de lei nos limites da lide e das questões decididas (artigos 503 e 504, do CPC/15). II. Frente a estas características, estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. III. Na hipótese, uma vez proferida sentença e deflagrado o trânsito em julgado, não poderia o Juízo a quo, nos mesmos autos e valendo-se de decisão interlocutória, desconstituir a eficácia preclusiva do comando judicial, sob pena de conspurcar a coisa julgada material e a imutabilidade dos efeitos decorrentes do ato jurisdicional, elementos fundamentais para a estabilização e pacificação das relações jurídicas, conforme previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da CF/88, ao qualificar a res iudicata como garantia constitucional destinada à tutela de direito individual.
IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189001289, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

De mais a mais, sobreleva que os bens doados já foram incorporados ao patrimônio da municipalidade, valendo
consignar que o Gestor Público possui discricionariedade na aplicação dos recursos colocados a sua disposição, ainda que sujeitos, posteriormente, a fiscalização.

A propósito, peço vênia para transcrever o seguinte trecho da manifestação apresentada pelo
3º Promotor de Justiça Cível de Cachoeiro de Itapemirim, na qual foi favorável ao provimento deste recurso de agravo de instrumento (ID’s 2365560, p. 01-05):

[...] Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (doc. eletrônico 2039137) visando a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Jurisdição Voluntária nº 0011048-60.2019.8.08.0011, que determinou a expedição de mandado de entrega à Polícia Militar de onze tablets destinados à Guarda Municipal (fls. 05-06, doc. 2039160).

[...]

Entrementes, muito embora as considerações acima externadas, considerando que o Município, por meio do Agravo de Instrumento, externou sua irresignação em relação à doação dos tablets à Policia Militar, o Ministério Público não se opõe ao provimento do seu recurso. Todavia, é de ser salientado que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios conservar o patrimônio público (conforme preconiza o artigo 23 da Constituição, ao tratar das competências materiais/administrativas dos entes federativos), sendo despiciendo rememorar que deixar que a obsolescência acometa o indigitado equipamento eletrônico, por não emprestar-lhe finalidade pública poderá ensejar a responsabilização daqueles com poder impedir que tal ocorra (especialmente o gestor). [...]

Assim, tenho que o recurso de agravo de instrumento deve ser provido, privilegiando o domínio do agravante sob os equipamentos individualizados.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de cassar a decisão objurgada.

Em sendo este o entendimento desta c. 4ª Câmara Cível, determino ainda seja oficiado a Corregedoria Geral da Justiça para que tenha ciência dos fatos detalhados neste recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)